Tribunal: TJMT
Processo: 1012843-62.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012843-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE ASSUNCAO PINHEIRO - CPF: 375.530.701-49 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1012843-62.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eunice Assunção Pinheiro

Recorrida(s):

Calcard Administradora de Cartões Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS REGULARMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 63,00, disponibilizado em 10/08/2020. Argumenta que não efetuou nenhuma compra no ano de 2020 que pudesse justificar o débito e consequentemente a negativação. A Requerida, por sua vez, informa que a Autora havia realizado duas compras junto a loja Studio Z, uma em 06/01/2020, no valor de R$ 16,99 e outra em 17/01/2020, que foi parcelada em 03 vezes. Que a fatura com vencimento em 10/02/2020, fechou no valor de R$ 41,78. O pagamento desta fatura foi em 05/02/2020 e a fatura com vencimento em 10/03/2020, no valor de R$ 28,80, paga em 05/03/20202. Entretanto, a fatura com vencimento em 10/04/2020 não foi paga até o fechamento da fatura com vencimento em 10/05/2020, o que resultou no valor de R$ 47,76 nesta última fatura. Sustenta que, como a autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 10/04/2020, somente em 06/05/2020, pelo valor de R$ 28,80, este foi insuficiente para saldar o débito, pois a fatura de maio já estava fechada, sendo utilizando este valor como abatimento na fatura de maio. Entretanto, não houve o pagamento do restante do valor devido na fatura de maio/2020, o que gerou a cobrança de encargos por atraso e ainda o parcelamento automático do débito.

3. Em análise dos autos, constato que não há provas do cancelamento do cartão reclamado, bem como não há provas do pagamento da fatura com vencimento em abril e maio/2020. Portanto, ante a inexistência da prova do pagamento, o débito é legítimo.

4.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“A fatura com vencimento em 10/01/2020, demonstra a existência de compras parceladas do ano de 2019, bem como pagamento da fatura de dezembro em 05/12/2019; A fatura com vencimento em 10/02/2020, consta informação de pagamento da fatura de janeiro/2020 na data de 06/01/2020, no valor de R$ 65,82, bem como o lançamento de duas compras, uma na data de 06/01/2020, e outra de 17/01/2020, que, somado com outras taxas, totalizou a quantia de R$ 41,78; Na fatura do mês de março/2020 consta informação de pagamento da fatura de fevereiro/2020 na data de 05/02/2020, no valor de R$ 41,78; A fatura do mês de abril/2020, consta que o pagamento da fatura do mês de março/2020 foi pago em 05/03/2020, no valor de R$ 28,80; Já na fatura do mês de maio/2020 (ID. Num. 55997901 - Pág. 5), não há registro de pagamento da fatura do mês de abril/2020 (vencimento 10/04/2020), fazendo com que a fatura do mês de maio (vencimento 10/05/2020) ficasse no valor de R$ 47,76. Por outro lado, a Ré reconhece na contestação que a Autora efetuou o pagamento da fatura de maio/2020, na data de 06/05/2020, porém somente no valor de R$ 28,80, sendo abatido do valor da fatura o montante pago, porém, não satisfez a integralidade da obrigação. É sabido que os pagamentos a menor das faturas de cartão de crédito geram encargos e multas, logo, não há como desconstituir a validade da dívida que deu ensejo a inscrição nos órgãos de proteção com relação ao débito objeto da lide. Importante registrar, que o débito de R$ 63,00, que motivou a inscrição do nome da autora, foi negociado extrajudicialmente pelas partes, antes mesmo da propositura desta ação, no valor de R$ 18,96, tendo a Autora efetuado o pagamento, como demonstrado no comprovante de ID. Num. 52366713, com a devida baixa do nome dos órgãos de restrição ao crédito pela Ré, como se verifica no documento de ID. Num. 53315596. Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual e não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, tampouco desconstituído os fatos e documentos carreados com a defesa, não há que se falar em débito indevido, assim como negativação indevida e, consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável.”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022